Tribunal: TJES
Processo: 5000783-67.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-67.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILLA FARDIN LEPPAUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A autora alega ser portador de Transtorno de Compulsão Alimentar, necessitando de tratamento com fármacos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que os medicamentos fornecidos pelo SUS não surtiram efeito, motivo pelo qual lhe foi prescrito tratamento utilizando fármaco diverso, qual seja, Lisdexanfetamina 50mg. Requer a condenação dos requeridos no fornecimento de referido medicamento.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Os requeridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

3.

Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal merece acolhimento. A sentença nega provimento aos pedidos autorais sob a fundamentação de que “o laudo médico juntado pela parte autora (ID. 28138494) não atestou que o tratamento não medicamentoso possui ineficácia, visto que tão somente trata dos medicamentos tentados, deixando de discorrer sobre as demais formas de tratamentos para transtornos alimentares”.

4.
Todavia, a análise dos autos revela que o documento de id. 16644381 afirma categoricamente que “é fundamental que a paciente permaneça utilizando essa medicação (Lisdexanfetamina) para manter a estabilidade do quadro psíquico”. A indicação de prática de atividade física regular e orientação nutricional não dispensam o uso do fármaco. Ao contrário, estas devem ser associadas à terapêutica medicamentosa, segundo o relatório. Constata-se que houve tentativas de tratamento com os fármacos disponibilizados pelo SUS, mas sem controle dos episódios de compulsão alimentar. Assim, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, notadamente a demonstração da ineficácia das opções oferecidas pelo SUS e a necessidade do tratamento alternativo indicado pelo médico assistente.

5.
Por fim, a hipossuficiência da parte autora sequer é controvertida nos autos. A Na ausência de elementos que infirmem a declaração autoral, esta presume-se verdadeira por imposição legal (art. 99, § 3º do CPC). Seria um contrassenso acolher a declaração para isentar a autora do pagamento de verbas sucumbenciais e, ao mesmo tempo, decidir pela sua capacidade financeira de suportar os encargos com o medicamento em questão, de custo elevado e a ser ministrado de forma contínua.

6.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), sendo dever do Estado garantir o tratamento adequado aos pacientes que não encontram alternativas eficazes no SUS. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à obrigação estatal de fornecer medicamentos essenciais quando comprovada a necessidade específica do paciente e a ineficácia dos tratamentos convencionais.

7.
Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

8.
É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando os requeridos no fornecimento do medicamento:
Lisdexanfetamina 50mg/dia
.

10.
Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)